Tribunal: TJDFT
Processo: 0727194-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento sem pedido liminar, interposto por CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO K DA SQS 315 em face de decisão da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília em sede de cumprimento de sentença. Nas contrarrazões a recorrida aduziu que “os documentos acostados conforme certidão anexa, não foram apreciados pelo juízo “a quo”, precluindo o direito, visto que só foram anexados em sede de agravo de instrumento, ocorrendo a supressão de instancia caso esse pedido seja analisado” e que a agravante é “terceiro interessado” e sem direito ao levantamento dos recursos. Ao final, requereu “seja negado seguimento” ao agravo. Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente para se manifestar sobre as alegações, uma vez que apontam óbice ao conhecimento do recurso, bem como para que fale sobre a legitimidade recursal. Intime-se. Brasília/DF, 4 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46